Tribunal: TJSP
Processo: 0515631-27.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – TFF/ TFLI/ TLIF/ TFILF dos exercícios de 1996 a 2002 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2002 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – TFF/ TFLI/ TLIF/ TFILF dos exercícios de 1996 a 2002 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2002 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 25 da LEF e do art. 10 do CPC – Prosseguimento da ação executiva somente quanto aos débitos datados de 2002 – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.